Tribunal: TJBA
Processo: 0000490-80.2012.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000490-80.2012.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADOS: EUNICE RIBEIRO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra
a
sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra Adaílton Fernandes de Jesus e outros. O Juízo
a quo
considerou como termo inicial do prazo prescricional a data de vencimento da primeira parcela inadimplida (16/07/2008), ao passo que o Exequente sustenta que o termo inicial deve ser a data de vencimento da última parcela (16/07/2015), tornando tempestivo o ajuizamento da
E
xecução em 15/05/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o termo inicial do prazo prescricional trienal, para a
E
xecução da cédula de crédito rural, deve ser contado da data de vencimento da primeira parcela inadimplida ou da data de vencimento da última parcela prevista no título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 60 do Decreto-
l
ei nº 167/1967 equipara a cédula de crédito rural aos títulos cambiais, autorizando a aplicação da Lei Uniforme de Genebra, cujo art. 70 estabelece o prazo prescricional trienal para a pretensão executiva.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA afirma que o vencimento antecipado da dívida ou a inadimplência de parcelas anteriores não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela prevista no título.

5.
No caso concreto, o título executado prevê como data de vencimento final o dia 16/07/2015, de modo que, ao ser ajuizada a
E
xecução, em 15/05/2012, ainda não havia iniciado o prazo prescricional, razão pela qual não se pode reconhecer a prescrição.

6. A sentença que considerou como termo inicial a data da primeira parcela inadimplida diverge da orientação jurisprudencial dominante, impondo-se sua anulação para o regular prosseguimento da
E
xecução.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 30.04.2018; TJBA, Apelação Cível nº 0000894-88.2012.8.05.0244, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 04.04.2012, publ. 14.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0303499-26.2018.8.05.0113, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0000490-80.2012.8.05.0262
,

oriundos da Comarca de
Uauá
,
tendo como Recorrente

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
sendo

Recorrid
os

ADAÍLTON FERNANDES DE JESUS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.